Tribunal: TCU
Processo: 032.897/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12042/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.897/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alrenice Cunha de Castro (XXX.248.913-XX); Augusto Cesar de Carvalho Passos (XXX.076.445-XX); Carla Carolina Costa da Nova (XXX.599.078-XX); Cicero Josinaldo da Silva Oliveira (XXX.182.211-XX); Decio da Conceicao Dias (XXX.218.055-XX); Eliezer da Cunha Alves (XXX.270.345-XX); Emanuele Oliveira Ribeiro (XXX.287.205-XX); Fabiane de Lima Silva (XXX.597.574-XX); George Antonio Santana Santos (XXX.622.535-XX); Heber Lima de Freitas (XXX.883.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.